Tribunal: TJDFT
Processo: 0707613-17.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0707613-17.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE RECORRIDO: LUCAS MARTINS AMORIM DECISÃO A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza jurídica (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). A tela de ID 31754946 - Pág. 6, juntada aos autos na peça do recurso, indica que o Condomínio possui, de fato, diversos gastos, entretanto, recebe contribuições condominiais suficiente para cobri-los. A inadimplência de condôminos é fato esperado em qualquer condomínio e deve ser administrada pelos gestores das finanças do Condomínio, não sendo motivo suficiente para o deferimento de gratuidade de justiça. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais, na forma do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Efetuado o preparo, retornem os autos conclusos. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.